Tribunal: TJDFT
Processo: 0753396-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753396-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DE SOUSA NUNES, NEI DE SOUZA ALVES, ONECIA LUMBA DE OLIVEIRA LOPES, OSMAN SOARES DA NOBREGA JUNIOR, OSVALDO ALVES DO NASCIMENTO FILHO, GERALDO BRITO MEIRELES, PAULO CESAR NUNES DA FONSECA, PAULO CESAR SOARES QUINTINO, PAULO CEZAR AURELIO RODRIGUES, PAULO DINIZ ALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso (juntado "comprovante provisório de pagamento" - ID 54478816) ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora